Tribunal: TJMT
Processo: 1002722-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002722-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), CONSTRUCAO NISZCZAK LTDA - ME - CNPJ: 11.643.623/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK - CPF: 020.882.981-42 (AGRAVANTE), NISZCZAK CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.577.400/0001-98 (AGRAVANTE), ANDREIA CAETANO DO NASCIMENTO - CPF: 814.110.301-68 (AGRAVADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ABSOLUTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS PERTENCENTES À EMPRESA DEVEDORA – ATOS TENDENTES A FINALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAS EM DETRIMENTO DE DIREITOS DE CREDORES – CRIAÇÃO DE NOVA EMPRESA – FORTES INDÍCIOS DE ESVAZIAMENTO DE PATRIMÔNIO SOCIETÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se a teoria da desconsideração da pessoa jurídica em caso de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que devem restar cabalmente demonstrados. A aplicação do instituto de desconsideração da personalidade jurídica é uma medida excepcional, que deve ser concedida, para aquele caso específico, diante de provas robustas de ocorrência das hipóteses legais que o autorizam. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0071.11.001257-3/002, Rel.(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13a Câmara Cível, Julg. 05/12/2019)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK e NISZCZAK CONSTRUTORA EIRELI contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 1044771-42.2020.8.11.0041), ajuizada por ANDREIA CAETANO DO NASCIMENTO contra NISZCZAK CONSTRUTORA LTDA, deferiu em parte o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão dos sócios da empresa/executada, o 1o agravante e ODETE CECATTO, e também da 2a agravante, no polo passivo da lide, rejeitando, porém, a pretensão direcionada a JACQUELINE SIMEONE MARTINS, cônjuge do sócio/agravante Alexandre Niszczak, e VIMAR RAMIV NISZCZAK, indicado como sócio oculto do grupo empresarial (cf. Id. no 157944730).

Os agravantes sustentam que
“o pedido de desconsideração da personalidade jurídica sequer poderia ter sido (admitido) com base em uma única busca realizada via sistemas disponível pelo Juízo, anotando-se que uma das buscas realizadas sequer foi inconclusiva (Infojud), e pelo fato do Sr. Alexandre (engenheiro) ter uma empresa individual onde exerce sua atividade de técnica”
, e assevera que
“não houve uma linha sequer que demonstre, sem sombras de dúvidas, o abuso de personalidade jurídica pela executada”
, até porque
“a simples situação de inadimplência da pessoa jurídica ou a solvência financeira de sócio, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica, que só deve ser deferida em casos restritos e pontuais, como dispõe o art. 50 do CC”.

Alegam que o
“simples fato de o agravante Alexandre possuir uma empresa individual e desta estar alocada em sala comercial ao lado da empresa executada, por si só, não atesta qualquer irregularidade”
, afinal,
“a criação de uma empresa individual pelo agravante constitui exercício regular de seu direito, não podendo admitir a (suposição) de que a empresa teria sido criada no intuito de se esquivar das obrigações”
, e, nesse sentido, aduzem que
“não prosperara o argumento da agravada/exequente de que o administrador da executada constituiu a empresa agravante em 21/09/2018 no intuito de frustrar medidas executórias, (porque) dois meses antes da constituição da nova empresa, a executada teria sofrido a primeira ação em seu desfavor”
, já que,
“em simples consulta àqueles autos, constata-se que a citação da empresa executada ocorreu em dezembro/2018 e, ainda, na consulta de acesso de terceiros aos referidos autos, observa-se que o primeiro acesso de terceiro (...) deu-se em novembro de 2018, ou seja, dois meses após a constituição da empresa executada, de modo que é impossível que o agravante Alexandre tenha tido ciência da existência da ação antes da criação da empresa”
.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, e, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo (cf. Id. no 157944722).

A decisão vinculada ao Id. no
159443161
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
160627150
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

I - Passo a decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica:

A exequente pleiteia a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada CONSTRUCAO NISZCZAK LTDA – ME, sob o argumento de que os sócios da empresa executada vêm se utilizando da personalidade jurídica como barreira à satisfação de obrigações, alocando os ativos financeiros em suas contas pessoais e também em personalidade jurídica diversa.

Afirma que o sócio administrador da empresa executada criou, em 21/09/2018, o CNPJ no31.577.400/0001-98, que possui os mesmos nome fantasia, Classificação Nacional de Atividades Econômicas-CNAE e endereço do CNPJ no11.643.623/0001-07, da empresa executada.

Sustenta que ao realizar consulta processual em nome da nova empresa criada pelo sócio Alexandre verificou que não há qualquer demanda protocolada, o que possibilita que este prossiga fraudando as execuções contra a pessoa jurídica executada.

Requer a inclusão dos sócios Odete Cecato e Alexandre Ramiv Niszczak no polo passivo.

Em continuidade, tendo em vista que o sócio administrador da executada, Sr. Alexandre, criou a nova pessoa jurídica, Nisczak Construções Eirelli, e conforme as certidões simplificadas das empresas emitidas pela JUCEMAT, há similitude de sócios e objeto social entre a empresa CONSTRUÇÃO NISZCZAK LTDA – ME(executada) e a empresa NISCZAK CONSTRUÇÕES EIRELI, aduz que há motivo suficiente para a inclusão desta no polo passivo.

Pugna pela inclusão da empresa NISCZAK CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ no 31.577.400/0001-98 no pólo passivo.

Sob o fundamento de responsabilidade do cônjuge, pugna pela inclusão no pólo passivo da esposa do sócio administrador, Jacqueline Simeone Martins, pois ambos são casados sob o regime de comunhão de bens desde janeiro de 2019 e a dívida foi contraída na constância do casamento, em 01/11/2019.

Por fim, afirma que a empresa executada faz parte de um grupo familiar, são sócios mãe e filho, e no quadro de funcionários da executada se encontra o pai do sócio Alexandre, Vilmar Nisczak, que na verdade é sócio oculto, pois apesar de não figurar no quadro social, exerce funções de gerência.

Pugna pela inclusão de Vilmar Nisczak no polo passivo.

Decido:

Conforme relatado, na peça de desconsideração de personalidade jurídica a exequente fez quatro pedidos distintos: i) desconsideração da personalidade jurídica para inclusão dos sócios; ii) inclusão de empresa criada pelo sócio da executada; iii) inclusão de cônjuge do sócio; iv) inclusão de suposto sócio oculto.

O pedido deve ser analisado por partes.

1.Primeiramente, em relação à desconsideração da personalidade jurídica para inclusão dos seus sócios, Alexandre e Odete, estes contestaram o pedido (Id 74409001), repetindo a alegação da empresa executada de inadequação da via eleita, o que já foi rechaçado nos autos.

Aduzem que é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica uma única busca infrutífera de bens e que há necessidade de comprovação de atos irregulares, o que não ocorreu.

Todavia, os fundamentos para o pedido de desconsideração não se resumem à busca infrutífera de bens, pois está comprovando também que o sócio administrador constituiu outra pessoa jurídica com o mesmo objetivo social, inclusive com similaridade na razão social, pois a executada é a empresa CONSTRUCAO NISZCZAK LTDA – ME e o sócio criou a empresa NISCZAK CONSTRUÇÕES EIRELI, com o mesmo objetivo social e mesmo endereço.

Fica evidenciada a tentativa de se esquivar das obrigações da empresa executada, criando nova empresa, para direcionar a esta os ativos, deixando a anterior com a responsabilidade pelas dívidas contraídas e sem patrimônio para quitá-las

Neste ponto, ressalta-se que embora os sócios aleguem que a busca efetivada, uma única vez, é insuficiente para o acolhimento do incidente, não demonstraram que exista qualquer bem da empresa executada para satisfazer a execução.

No processo não foram localizados ativos financeiros, veículos ou outros bens e tanto a empresa quanto os sócios não apontam a existência de qualquer bem passível de penhora, bem como não demonstram qualquer intenção de saldar seu débito em execução.

Estando demonstrada a prática de ato irregular, constituindo outra pessoa jurídica com o mesmo objeto, mesma atividade econômica, mesmo endereço, deve ser acolhido o pedido.

Posto isso, defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no pólo passivo da execução os sócios da empresa executada, Odete Cecato e Alexandre Ramiv Niszczak.

Tendo em vista que já se encontram representados nos autos, devem ser intimados para pagar o valor em execução, no prazo de três dias, sob pena de penhora.

2) Inclusão da empresa NISCZAK CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ no 31.577.400/0001-98.

A exequente objetiva a inclusão de referida empresa no pólo passivo, sob o fundamento de que o sócio da executada, Alexandre, constituiu a nova empresa com a mesma atividade econômica, mesmo endereço, supostamente para transferir os ativos da empresa executada para a nova empresa, deixando para a executada as dívidas.

A empresa, em sua contestação, alega que sua criação ocorreu antes da citação para esta ação executiva.

Tal fato é irrelevante, pois o que deve ser analisado é se houve a criação desta empresa a fim de continuar a atividade empresarial da executada, com o mesmo sócio inclusive, desembaraçada das dívidas contraídas pela empresa original, a executada.

Com efeito, a nova empresa criada é uma empresa individual, em nome do sócio da empresa executada, Sr. Alexandre, com similaridade inclusive no nome empresarial, mesma atividade econômica, mesmo endereço.

Está evidenciado que a nova empresa criada pelo sócio Alexandre, como empresa individual, tem por finalidade captar os clientes da área de atuação da empresa executada, haja vista que é sócio administrador da primeira e empresário individual da segunda.

Portanto, está caracterizado o grupo empresarial entre a executada e a nova empresa criada pelo sócio administrador

Diante disso, deve ser incluída no pólo passivo para responder pela dívida da empresa que integra o mesmo grupo.

3) Inclusão de cônjuge do sócio

A exequente aduz que o sócio Alexandre é casado com Jaqueline Simeone Martins sob o regime de comunhão de bens, e que o matrimônio antecede a constituição da dívida.

Alicerça seu pedido com julgados que decidiram pela responsabilidade do cônjuge pelas dívidas contraídas por um deles na constância do casamento.

Ocorre que não é o caso em tela.

A medida de desconsideração da personalidade jurídica é caso excepcional em que o patrimônio do sócio responde pelas dívidas contraídas pela pessoa jurídica.

Logo, a inclusão de Alexandre no pólo passivo não tem por fundamento que este contraiu a dívida, mas sim que este responde com seu patrimônio pela dívida contraída pela pessoa jurídica, excepcionando a regra geral de que apenas o patrimônio do executado é que responde.

Assim, não se trata de dívida contraída pelo esposo na constância do casamento, mas de inclusão do esposo no pólo passivo da ação executiva, para que seu patrimônio responda pela dívida da pessoa jurídica da qual é sócio.

Ressalta-se que a empresa executada foi constituída muito anteriormente ao matrimônio.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de inclusão da esposa do sócio no pólo passivo.

4) Inclusão de sócio oculto

Sob o fundamento de que Vilmar Augusto Niszczak é pai do sócio da executada e que é funcionário desta, a exequente alega que se trata de sócio oculto.

Tais argumentos são insuficientes para configurar Vilmar como sócio oculto.

Primeiramente, este comprovou que não é mais funcionário da empresa executada.

Mesmo que o fosse, tal fato e o vínculo familiar são indícios frágeis de que Vilmar é sócio oculto.

Não foi comprovada sua atuação na empresa executada, tampouco conduta de gerência.

Portanto, não há elementos probatórios suficientes para reconhece-lo como sócio oculto da executada.

Indefiro o pedido.

Posto isso, conforme os fundamentos acima, tendo em vista que já se encontram cadastrados no pólo passivo os sócios da executada Alexandre Ramiv Niszczak e Odete Cecato e a empresa do grupo familiar e econômico Nisczak Construções Eirelli, e estão representados por advogado, intimem-se-os para que paguem o débito em execução no prazo de três dias sob pena de penhora.

Exclua-se do pólo passivo Vilmar Augusto Niszczak e Jacqueline Simeone Martins.

II – Em decorrência dos pedidos acima decididos, que foram reiterados, a exequente alegou que está ocorrendo movimentação das pessoas do pólo passivo a fim de fraudar a execução no caso de serem incluídos para responder pela execução.

Aduz que Jacqueline Simeone Martins, depois de citada para responder ao pedido de sua inclusão, transferiu seu veículo Corolla para sua genitora; que Alexandre e Jacqueline circulam com tal veículo Corolla como também com o veículo Ford Ranger que se encontra registrado junto ao órgão de trânsito em nome de Vilmar, pai do executado Alexandre.

Requer que seja efetuada a restrição à venda de tais veículos, pois se encontram na posse dos executados.

Primeiramente, em relação à Jacqueline, foi indeferido o pedido de inclusão desta para responder pela dívida contraída pela empresa executada, da qual são sócios seu esposo e a genitora deste, não sendo razoável lançar restrição sobre veículo que se encontra registrado em nome da genitora desta, ainda que Jacqueline o utilize.

Em relação ao veículo Ford Ranger, o simples fato de o executado Alexandre utilizá-lo, mediante juntada de fotografias junto ao veículo, é insuficiente para determinar restrição judicial de veículo em nome do pai do executado.

Para tal restrição, é necessária maior robustez quanto à alegação de que a posse do veículo é do executado.

Indefiro, portanto, tais pedidos.

Aguarde-se o decurso do prazo de três dias para que os executados Alexandre Ramiv Niszczak, Odete Cecato e Nisczak Construções Eirelli efetuem o pagamento, conforme determinado

O art. 50 do CC de 2002 exige, para que se opere a desconsideração da personalidade jurídica, que o interessado faça a demonstração da ocorrência objetiva de quaisquer dos requisitos ali previstos, notadamente de situação que possa caracterizar abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas), sendo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades, só estes fatos desgarrados de quaisquer outras evidências no mínimo suspeitas, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.

Aliás, o eg. STJ já decidiu que a
“mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica”
(AgInt no AREsp 120.965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 1o/6/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.528.021/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 4.6.2019)

No caso, a fundamentação recursal não convence quanto ao provável desacerto técnico da decisão agravada, pois, à primeira vista, a situação fática discutida nos autos realmente parece extrapolar aquele quadro de insuficiência sazonal de bens assecuratórios da responsabilidade patrimonial da devora, uma vez que há sérios indicativos de existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, com intencional esvaziamento patrimonial para frustrar a busca de bens por credores, ao menos, é o que sugere o fato de que as buscas e diligências no interesse da localização de bens integrantes do patrimônio da Construtora/executada redundaram em total insucesso (cf. Id. no 52884037 e 53053763 dos autos de origem), somado à conduta omissiva desta (e de ambos os sócios) em relação ao débito objeto da lide, em aberto desde 14.04.2020, e cuja satisfação vem sendo perseguida, judicialmente, desde 10.09.2020 (cf. Id. no 38694232 dos autos de origem), que, até então, não indicou bem passível de penhora, afigurando-se, ainda, bem pertinentes as considerações da exequente de que,
“em extrato bancário juntado pela empresa executada nos Embargos à Execução autos no1004082-19.2021.8.11.0041 (id no48761631), que tramitam nesta vara (anexo1), é possível notar as reiteradas transferências bancárias entre a empresa executada e seu sócio Sr. Alexandre Ramiv, que não constam registradas na declaração de imposto de renda e registro contábil da executada”
, e de que
“o Sr. Alexandre Ramiv cumpre obrigações da empresa executada, isso é nítido quando o pagamento das custas judicias dos processos movidos pela empresa executada provém das contas registradas no CPF deste sócio”
(cf. Id. no 77820498 dos autos de origem); além disso, também parece ter sido acertada a conclusão pela existência de grupo econômico entre a executada e a agravante Niszczak Construtora Eireli, seja porque possuem unidade gerencial, seja porque atuam exatamente no mesmo ramo negocial, ou, ainda, porque se apresentam ao público com o mesmo nome.

Em momento algum, os agravantes apontaram a existência de bens suficientes para garantir o pagamento do débito que lhes é imputado na execução.

Diante desse histórico, mostra-se evidente que os agravantes têm se valido de práticas abusivas para acobertar sua própria responsabilidade em detrimento do direito de terceiro de boa-fé, que busca, alcançar o seu crédito.

Logo, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores à desconsideração da personalidade jurídica, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - MEDIDA EXCEPCIONAL - DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL - COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica trata-se de medida excepcional, cabível somente quando caracterizada prática abusiva da pessoa jurídica, por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, somado ao prejuízo do credor (Teoria Maior). Restando preenchidos tais requisitos, impõe-se a manutenção da decisão que proveu o incidente em primeiro grau. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0035.18.001707-7/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2021, publicação da súmula em 25/11/2021)

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023